Tribunal: STF
Processo: RE 107981
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA. IRREVOGABILIDADE.
O ART. 1317 DO CÓDIGO CIVIL ESTATUI QUE A PROCURAÇÃO EM CAUSA
PROPRIA E IRREVOGAVEL. ASSIM, NULO E O ATO DE REVOGAÇÃO DE TAL
MANDATO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1590 DO CÓDIGO CIVIL E
87-XIV-B DA LEI 4215/63.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.